Tribunal: STF
Processo: RHC 253990
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DO RÉU NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PARTICIPAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA. COVID19. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, por considerá-lo incabível como sucedâneo de revisão criminal e por inexistir flagrante ilegalidade que autorizasse a concessão da ordem de ofício. A defesa reiterou a tese de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, por violação à plenitude de defesa, em razão da ausência física do réu na sessão, realizada por videoconferência, requerendo novo julgamento com 



sua presença.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para discutir nulidade de julgamento acobertado pela coisa julgada; (ii) analisar se a realização da sessão do Tribunal do Júri com a participação do réu por videoconferência configura cerceamento de defesa ou ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não demonstrada flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta afronta à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



4. A jurisprudência da Corte rejeita a tese de nulidade do julgamento com base na participação do réu por videoconferência, desde que tal medida esteja justificada por razões de ordem pública, como no caso da pandemia de COVID-19, e não tenha demonstração concreta de prejuízo à defesa. 



5. A decisão do Tribunal local, ao manter a validade do julgamento realizado com apoio da videoconferência, observou as diretrizes sanitárias e processuais vigentes à época, não se evidenciando ilegalidade flagrante ou abuso de poder judicial.



6. A alegação de cerceamento de defesa pela ausência do réu na sessão do Júri foi analisada na instância de origem, que considerou a matéria preclusa, não configurando omissão ou negativa de prestação jurisdicional.



IV. DISPOSITIVO E TESE



7. Agravo desprovido.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "a"; CPP, art. 593, III, "a"; RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, HC 86367, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 30.09.2008.